Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016200-31.1991.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO S.A (ID 59144081) e sobrestou o especial manejado pelo ESPÓLIO DE ACILON DE OLIVEIRA (ID 59144090). Não houve interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Na sequência, o ESPÓLIO DE ACILON DE OLIVEIRA apresentou o requerimento de distinção de ID 59609913, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil. Por fim, o BANCO BRADESCO S.A noticiou, na petição de ID 60176958, o julgamento de recurso pelo STJ, no bojo do qual teria havido manifestação “no exato sentido daquilo que é defendido pelo BRADESCO nos presentes autos”. É o relato do necessário. Com efeito, verifica-se que apenas resta pendente de análise o apelo constitucional aviado pelo ESPÓLIO DE ACILON DE OLIVEIRA e que foi por este apresentado requerimento de distinção contra a decisão de sobrestamento exarada em ID 59144090. Diante de tal circunstância, reitera-se o despacho de ID 59677028, no sentido de que os autos sejam encaminhados uma vez mais ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis, nos termos do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031